Tribunal: TJMT
Processo: 1022497-44.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022497-44.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANA DOS REIS COSTA DE CARVALHO - CPF: 616.079.241-53 (RECORRENTE), DELAYNE KARLA VIEIRA - CPF: 036.641.481-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ASSINATURA DA AUTORA.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA E NO MÉRITO JULAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de extinção do feito por necessidade de perícia grafotécnica.

2.
Insurgência da reclamante. Sustenta que foram realizados descontos na sua folha de pagamento e que a instituição bancária inseriu o seu nome indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Ausência de questionamento quanto a assinatura lançada no contrato.

3.
Ao contrário do decidido no Juízo de origem, não se verifica a necessidade de prova pericial. Desta forma, entende-se pela competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento do feito, nos termos da Lei n. 9.099/95.

4
. Julgamento do mérito por força do art. 1013,§3o do Código de Processo Civil.

5
. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando Contrato assinado (Cédula de Crédito Bancário – id. 84616968), no valor de R$11.270,00 (onze mil duzentos e setenta reais), com a informação de pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 274,52 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

6.
Assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

7.
Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

8
.
A sentença deve ser reformada, declarando-se a competência do Juizado Especial para processamento e julgamento da demanda, julgando-se, porém, improcedentes os pedidos iniciais.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o feito, sem análise do mérito, em razão do reconhecimento da incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica.

A Recorrente sustenta a competência dos juizados especiais, haja vista que não nega a relação jurídica com a instituição reclamada, bem como, não questiona a assinatura constante do documento. No mérito, sustenta que os valores correspondentes ao contrato foram descontados da sua folha de pagamento, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenado a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Em contrarrazões, o Requerido pugna pela inadmissibilidade do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Suscita preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

COMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL

A recorrente suscita a competência dos Juizados Especiais para análise da demanda, ao argumento de que, em nenhum momento a recorrente negou a relação contratual com a Recorrida ou arguiu a fraude de assinatura ou necessidade de pericia técnica, mas apenas sustentou se tratar de negativação indevida. Apesar disso, de ofício, o juízo sentenciante extinguiu o feito por incompetência decorrente da necessidade de exame pericial.

Pois bem. Verifica-se dos autos que não há impugnação quanto à assinatura lançada na cártula de crédito bancário, bem como, a reclamante reconhece a existência de relação jurídica entre as partes. Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

Assim, o caso é de reconhecimento da competência do juízo.

Nesse caminho, necessária se faz a análise do mérito da causa, com fulcro no art. 1.013, § 3.o, I, do CPC.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega na petição inicial desconhecer a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento que não recebeu nenhuma notificação extrajudicial do banco reclamado.

O banco requerido, em sua defesa, sustenta que não há ilegalidade na cobrança. Informa que a reclamante é “
titular de uma conta corrente aberta junto ao banco Reclamado, por meio da qual, em data de 03/04/2017, celebrou um empréstimo no valor de R$ 11.270,00 (onze mil duzentos e setenta reais), para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 274,52 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), todavia, apenas o pagamento integral da 1a

(primeira) parcela foi encaminhada ao banco, ocasionando, assim, a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito”
(sic – id. 84616967).

A fim de comprovar os argumentos vertidos, acosta cópia da Cédula de Crédito Bancário, onde consta a assinatura da reclamante.

Chamada a apresentar impugnação à contestação, a reclamante aduz que o contrato apresentado pela reclamada não condiz com o descrito no extrato de negativação. Afirma que “
seu salário é depositado rigorosamente pelo seu empregador, bem como é descontado rigorosamente a parcela do crédito consignado, não devendo existir qualquer pendência junto a Ré” (SIC- id. 84616971).
Afirma que o suposto debito apresentado pela ora reclamada foi objeto da ação 8041163-08.2018.811.0001. Ao final acosta cópia dos holerites.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado pelo Banco recorrido a origem do empréstimo realizado, cujo contrato está devidamente assinado pela reclamante.

A esse respeito, frisa-se que a reclamante não impugnou, em momento algum, as assinaturas lançadas no aludido contrato que, por sinal, são muito semelhantes àquela firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração acostada aos autos, de modo que não há que se falar em desconhecimento dos termos do respectivo contrato firmado, tampouco em desconto indevido, já que a reclamada a apresentou provas robustas capazes de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou os descontos no benefício previdenciário.

Em relação à arguição de que o débito questionado nos autos foi objeto da ação 8041163-08.2018.811.0001, saliente-se que em consulta ao Sistema PROJUDI, especialmente, da petição inicial, que a reclamante sustenta que realizou um financiamento com o banco reclamado, no valor de R$ 9.940,00 (nove mil, novecentos e quarenta reais), parcelados em 72x (setenta e duas vezes) de R$ 242,31 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos). Verifica-se, ainda, que a negativação questionada naqueles autos é a realizada em 05/08/2017, no valor de R$549,04 (quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), referente ao débito com vencimento em 01/06/2017, enquanto, que a negativação questionada nestes autos foi inserida em 15/07/2017, no valor de R$274,52 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, se tratam de inserções distintas.

Aliado a isso, consigne-se que, ainda, que o reclamante sustente ter realizado um empréstimo no valor de R$ 9.940,00 (nove mil, novecentos e quarenta reais), o contrato juntado pela reclamante naquele processo consta o valor de empréstimo de R$ 11.270,00 (onze mil duzentos e setenta reais), para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, no valor de R$ 274,52 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, exatamente o valor da parcela questionada nesta ação.

Ademais, o Juízo naquele processo declarou apenas a inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e não inexigibilidade do contrato de empréstimo de R$ 11.270,00 (onze mil duzentos e setenta reais) ou a sua nulidade.

Por derradeiro, analisando as cópias dos holerites acostados nestes autos pela reclamante, verifica-se que não há nenhum desconto no valor de R$ 274,52 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente ao empréstimo consignado com o Banco Bradesco.

Desse modo, não restou comprovado o pagamento do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, especialmente, porque a reclamante era conhecedora de todos os termos do contrato de empréstimo entabulado com a reclamada, inclusive, do valor das parcelas a serem descontadas de sua folha de pagamento.

Assim, a prova dos fatos constitutivos de direito, qual seja o pagamento das parcelas do contrato pactuado, incumbe a autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a) Reformar a sentença proferida, declarando-se a competência do Juizado Especial para processamento e julgamento da demanda, e; b) Conhecer do mérito e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022